Tribunal: STF
Processo: MI 7510
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção “cumulado com ação de controle por omissão”, com pedido de medida liminar, impetrado em causa própria, no qual se imputa omissão do Congresso Nacional em editar norma que discipline candidaturas independentes e crie instância autônoma de autoridade em transição energética.



    Relata o Impetrante que é responsável pelo projeto Sistema X – Hidrelétrica em Formato de Relógio, inovação científica destinada à geração de energia limpa com potencial de reduzir emissões e fortalecer a soberania energética do Brasil e que, não obstante tenha apresentado proposta a órgãos federais e à Universidade de Brasília, não obteve qualquer resposta formal, o que caracteriza omissão administrativa. 



    Narra, ainda, que os partidos políticos também não “se dispõem a acolher propostas técnicas dessa magnitude, funcionando como barreira de entrada a cidadãos cientistas, porém a via mais conveniente é por meio de candidatura avulsa já que o autor tem receio de um partido existente de certa forma acabar por prejudicar a interdependência energética vinculada à nossa soberania nacional”  (eDOC 1, p. 1).



    Invoca o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), o art. 225, caput, e o art. 14, da CF, o qual ”garante o sufrágio universal e o direito de ser votado” (eDOC 1, p. 2). No ponto, conclui que não há norma que permita ao povo brasileiro escolher diretamente representantes independentes comprometidos com a transição energética.



    Ressalta que, diante da crise climática global e da posição do Brasil como potência ambiental, torna-se necessário criar figura institucional equivalente a uma Autoridade Nacional de Transição Energética, dotada de legitimidade popular. 



    No que tange à liminar, afirma que é urgente a medida, tendo em vista que busca o reconhecimento do direito à candidatura avulsa, além da designação de autoridade extraordinária que represente a população brasileira no processo de transição energética, pois a negativa de acesso ao processo político equivale a frustrar a soberania popular. 



    No mérito, requer, com apoio nos argumentos acima expostos, a “procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade por omissão e determinar ao Congresso Nacional a edição de norma que discipline candidaturas independentes e crie instância autônoma de autoridade em transição energética” (eDOC 1, p. 2). Ao final, postula (eDOC 1, p. 2):



    “a) O recebimento da presente ação como Mandado de Injunção Constitucional cumulada com Ação de Controle por Omissão; 



    b) A concessão de medida liminar para: assegurar ao Autor o direito de registrar candidatura avulsa à Presidência, mediante apoio popular mínimo, ou, subsidiariamente, reconhecer o Autor como Autoridade Especial para a Transição Energética, com status equivalente a Ministro Extraordinário, até regulamentação legislativa; 



    c) A intimação da União, do Congresso Nacional e do TSE.”



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de injunção não reúne condição para ter seguimento.



    Este instrumento pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXII, CF). 



    De fato, os requisitos para a impetração do mandado de injunção são estritos, e consistem, de acordo com o ensinamento doutrinário:



    “a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico-normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão; b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito; c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos; d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5º, LXXI, CF (…).” (SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5º, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482)



    Nesse sentido, é inarredável, para o exame do mandado de injunção, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora. 



    Confiram-se os seguintes julgados do Plenário desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO POR PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR SOBRE O TEMA QUE DETERMINA O INSUCESSO DA IMPETRAÇÃO. 1. À míngua de direito veiculado em norma constitucional de eficácia limitada, nos moldes sustentados pelo agravante, a assegurar o porte de arma de fogo por advogado, não há lacuna regulamentadora suscetível de colmatação em mandado de injunção. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (MI 6889-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 24.03.2020). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de injunção impetrado para sanar suposta omissão quanto ao direito de os advogados usarem “os equipamentos que tem à sua disposição, evitando modificações no PJE que não sejam compatíveis com sistemas operacionais antigos”. 2. Não há nenhum preceito constitucional que proclame categoricamente o direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A omissão legislativa apontada tem por fundamento, na verdade, norma infraconstitucional (art. 18, da Lei n.º 11.419/2006). Porém, ausente dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria para tal objetivo. Precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (MI 7413-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Dje 09.03.2023). 



    Ou seja, não se visualiza, o descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador na hipótese em comento. 



    É por esse motivo que a doutrina afirma que o cabimento do mandado de injunção é adstrito à regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 



    Quanto ao tema, transcrevo trecho da ementa proferida no MI 5470-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20.11.2014: 



    “(...) O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. – Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes”. 



    Nesse sentido, aponto, também, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGO. FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 2. Correta e irretocável a decisão sob recurso, que obstou o seguimento da medida, em razão da ausência, na Constituição Federal, de qualquer dispositivo que imponha ao Estado o dever de legislar sobre a atividade de bingos ou outras correlatas, tornando inviável o manejo do mandado de injunção. Precedente. 3. Agravo regimental não provido” (MI 765-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.02.2012).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO À MORTE DIGNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. In casu, não restando demonstrada a existência de lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador no tocante ao direito à morte digna, bem como ante a inexistência da efetiva inviabilidade do gozo do direito pleitado, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido” (MI 6.825-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.05.2019). 



    A propósito, em caso específico, confira-se a seguinte ementa proferida no MI 7003-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 03.10.2019:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA DE CANDIDATURAS AVULSAS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA QUE INVIABILIZE A FRUIÇÃO DE DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS E DE PRERROGATIVAS RELATIVAS À NACIONALIDADE, SOBERANIA E CIDADANIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As candidaturas avulsas em eleições majoritárias não encontram na Carta Magna obrigação jurídico-constitucional de regulamentação, revelando-se inocorrente a inércia legislativa e inadequada a utilização do remédio injuncional. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem no ARE 1.054.490 (rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9/3/2018 - Tema 974 RG), reconheceu a existência de repercussão geral da “discussão acerca da admissibilidade ou não de candidaturas avulsas em eleições majoritárias, por sua inequívoca relevância política”. Consectariamente, a viabilidade constitucional dessa espécie de candidatura será analisada no âmbito do Tema 974 da Repercussão Geral, de sorte que a via injuncional não se mostra adequada para o desenlace da questão. 



    3. No julgamento da Questão de Ordem no ARE 1.054.490, esta Suprema Corte ainda assentou que o tema das candidaturas avulsas envolve controvérsia interpretativa acerca do “significado e o alcance da exigência de filiação partidária, prevista no art. 14, § 3º, da Constituição, à luz: (i) do status supralegal do Pacto de São José da Costa Rica, (ii) do princípio republicano, (iii) do direito à cidadania (CF/88, art. 1º, II), (iv) da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III) e (v) da liberdade de associação (CF/88, art. 5º, XX)” (ARE 1.054.490-QO, rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/2018). 



    4. Nesse prisma, afigura-se patente a incongruência da via eleita, visto que o mandado de injunção não se presta a resolver controvérsias baseadas em normas em vigor, mas tão somente a possibilitar o exercício de um direito expressamente assegurado pela Constituição, cuja efetivação depende da edição da norma regulamentadora competente. 



    5. O pedido concernente à ausência de recepção do artigo 2º da Lei 4.737/65, pela Constituição Federal de 1988, não comporta conhecimento, diante de sua evidente impropriedade na via injuncional. É que desborda do âmbito de finalidade do mandado de injunção a análise (i) de eventual inconstitucionalidade que infirme a validade de ato normativo em vigor e (ii) da compatibilidade de ato normativo pré-constitucional com a Constituição superveniente. Precedentes: MI 575-AgR, rel. min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 26/2/1999; MI 59-AgR, rel. min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 21/2/1997 e MI 699, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ de 23/4/2004. 



    6. O instrumento constitucional do mandado de injunção surge com a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental. 



    7. A via injuncional, nos termos do artigo 5º, LXXI, da Constituição Federal, exige a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 



    8. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção quando inexistir um direito constitucional que não possa ser exercido por ausência de norma regulamentadora. Precedentes: MI 6.591-AgR, rel. min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2016; MI 6.631-AgR, rel. min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2019; MI 766-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2009 e MI 5.470-AgR, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 20/11/2014. 9. In casu, o mandado de injunção foi impetrado contra alegada omissão na elaboração de norma regulamentadora de candidaturas independentes (sem filiação partidária) em eleições majoritárias. 10. nego provimento ao agravo regimental”. (grifos nossos)



    A respeito, menciono, ainda, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à candidatura avulsa. 4. Inexistência de dever de regulamentar o exercício de candidatura avulsa. Necessidade de filiação partidária como condição para a participação no pleito eleitoral que não inviabiliza o exercício de direitos e liberdades inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ausência de omissão legislativa. 5. A controvérsia não atrai a adequação da via do mandado de injunção. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (MI 7462-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18.06.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. CANDIDATURA AVULSA (SEM FILIAÇÃO PARTIDÁRIA) EM ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE NORMA DE ESTATURA CONSTITUCIONAL IMPOSITIVA DO DEVER DE LEGISLAR, NOS MOLDES PRETENDIDOS PELO AGRAVANTE, QUE DETERMINA O INSUCESSO DA IMPETRAÇÃO. 1. Não há falar em lacuna técnica suscetível de colmatação em mandado de injunção, à míngua de norma de estatura constitucional impositiva do dever de legislar sobre o registro de candidatura avulsa (sem filiação partidária) em eleições majoritárias. Precedentes desta Suprema Corte. 2. A controvérsia sobre a admissibilidade de candidatura avulsa em eleição majoritária, à luz do cotejo do art. 23 do Pacto de São José da Costa Rica com o previsto no art. 14, § 3º, da Constituição da República e na Lei nº 9.096/1995, é objeto de exame por esta Casa na via própria, considerado o decidido em questão de ordem no ARE nº 1.054.490, reautuado como RE nº 1.238.853, paradigma do tema nº 974 da repercussão geral (“possibilidade de candidaturas avulsas para pleitos majoritários”). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (MI 6938-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 17.09.2020). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE. PRETENSÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA AVULSA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM TRATADOS INTERNACIONAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RMS 40.063-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.03.2025). 



    Ante o exposto, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei nº 13.300/2016, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente